Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 160881968).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritos.
3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a sentença merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, uma vez que, os prazos prescricionais permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar os débitos pleiteados na via administrativa.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 163597819), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. A controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.
6. Assiste parcial razão à recorrente. Não foi fulminada pela prescrição a pretensão relativa à verba GAA LEI 5105/13 ATIVO - DIFERENÇA, referência 03/2004, no importe de R$ 200,00, conforme prova de ID n. 146592666, que comprova que o pleito administrativo de acerto financeiro ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal. Já quanto à verba AUX. NATALIDADE-LEI COMP 840/11 - DIFERENÇA, referência 10/2005, no importe de R$ 300,00, a prova de ID n. 146592666é é insuficiente para demonstrar que o pleito administrativo ocorreu até 10/2010, termo final do prazo prescricional. Nesse sentido, quanto à verba AUX. NATALIDADE-LEI COMP 840/11 - DIFERENÇA, referência 10/2005, a parte autora não se desincumbiu de provar, nos termos do art. 373, I, CPC, que o pedido administrativo 71/2010 foi feito dentro do prazo prescricional quinquenal. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida.
7. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora.
9. Afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo, pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida à autora, apenas, a percepção do valor referente à verba: GAA LEI 5105/13 - DIFERENÇA 03/2004, no importe de R$ 300,00.
10. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição." (processo n. 0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de exercício findo, nos termos da prova de ID 146592666, devendo o referido valor ser corrigido pelo o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (0,5% ao mês), conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021.
12. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.